Tribunal: TJMT
Processo: 0012189-96.2015.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS PEREIRA - CPF: 108.140.818-94 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.
PENSÃO POR MORTE. PLEITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. TERMO INICIAL A CONTAR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Na hipótese, o Autor, ora Recorrente, objetiva o recebimento dos valores da pensão por morte de que é beneficiário desde a data do óbito da segurada (16/05/2015), uma vez que protocolou o primeiro requerimento administrativo dentro do prazo de 30 dias (08/06/2015), instruído com a Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável, sendo o benefício indeferido pelo Estado sob o fundamento que
“esse documento não satisfaz os procedimentos estatuídos em lei e na instrução normativa supracitada, que demanda como prova de união estável, a sentença judicial, documento este que não se encontra nos autos, impossibilitando assim a concessão do benefício pleiteado”.

3.

Considerando que, por ocasião do primeiro requerimento administrativo, o Recorrente já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, porquanto apesar do reconhecimento judicial da união estável em data posterior, é cediço que se trata de ação com efeitos meramente declaratórios, posto que apenas reconhece situação pretérita, sendo que quando do primeiro requerimento já preenchia os requisitos.

4.

Preenchidos os requisitos legais, o Autor faz jus ao benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo efetuado junto a Fazenda Estadual (08/06/2015).

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de reconhecimento de pensão por morte ajuizada por Josias Dias Pereira em face do Estado de Mato Grosso, uma vez que conviveu em união estável com Natalina Cesar do Nascimento desde 1990 até seu falecimento em
16/05/2015.

Aduz que após o falecimento requereu administrativamente o benefício em
08/06/2015
, o que foi indeferido pelo Estado, uma vez que não reconheceu o documento de Escritura Pública de Declaração e Reconhecimento de União Estável como prova suficiente para deferir o benefício.

Assim, diante da primeira negativa, ingressou com ação judicial para reconhecimento de união estável (Processo nº 15215-05.2015.8111.0003 – Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT), oportunidade em que novamente realizou requerimento administrativo para concessão do benefício, sendo deferido o pagamento de auxilio pensão por morte com termo inicial em
03/10/2016
(data do protocolo do segundo requerimento administrativo) – Id nº 2302453.

Ao final, postula pelo reconhecimento do direito ao pagamento da pensão por morte ao Autor de forma retroativa desde a data do óbito (
16/05/2015
).

Contestado o feito, foi proferida sentença improcedência nos seguintes termos:

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOSIAS DIAS PEREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO no que diz respeito ao termo inicial para pagamento da pensão por morte.

Por outro lado, deixo de analisar o pedido de concessão da pensão por morte, ante a perda superveniente do interesse de agir (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil).

Inconformado o Requerente pretende a reforma da decisão objurgada quanto ao termo
a quo
da concessão do benefício. Sustenta que apresentou o primeiro requerimento em 08/06/2015, portanto, dentro do prazo de 30 dias, o que lhe asseguraria a concessão do benefício desde a data do óbito nos termos do artigo 247, inciso I, da LC 04/1990. Pugna pela reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento da pensão por morte referente ao período de abril de 2015 a setembro de 2016.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público e social a justificar a manifestação ministerial (id nº
2410911).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020